Tribunal: STF
Processo: RE 1547688
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 96):



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo Regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca domiciliar e prisão em flagrante. Fundadas razões. Ausência de justa causa. Ilicitude das provas obtidas. Absolvição. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que para se dissentir das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que esbarra no óbice da Súmula 279 deste Tribunal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível acolher a tese do agravante no sentido da existência de fundadas razões para o ingresso e realização da busca domiciliar sem mandado, diante da ocorrência de situação de flagrante delito.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não havia fundadas razões aptas a amparar a busca domiciliar sem mandado judicial.



    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de justa causa para legitimar a busca domiciliar e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões recursais, invoca-se como paradigma o acórdão proferido no ARE 1.520.697-AgR da Primeira Turma. 



    Sustenta-se divergência entre as Turmas do STF no tocante à interpretação do Tema 280 da repercussão geral, especialmente em relação à existência, ou não, de fundadas razões aptas a legitimar invasão domiciliar durante a ocorrência de flagrante delito. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece conhecimento. 



    De início, observo que o presente recurso não cumpre o preconizado no art. 1.043 do CPC, segundo o qual: 



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II – Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016.



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    IV – Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016.



    § 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2oA divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4o O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.



    §5º Revogado pela Lei 13.256, de 2016.



    No caso, o acórdão embargado, oriundo da Segunda Turma, não apreciou o mérito da controvérsia. A Segunda Turma tão somente entendeu que o acórdão recorrido não destoa do quanto decidido no Tema 280 porque, na instância antecedente - e não no STF -, verificou-se a inexistência de fundadas razões para a invasão domiciliar. Nessa toada, o Colegiado, por sua maioria, registrou que eventual divergência em relação a tal entendimento - (in)existência de fundadas razões - demandaria o reexame de fatos e provas, medida incabível em sede extraordinária. 



    Por outro lado, no julgado indicado como paradigma – ARE 1.520.697-AgR, Relator Min. Flávio Dino –, a Primeira Turma do STF, conforme consignado na própria peça dos embargos de divergência, apontou que “a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após o recebimento de denúncia anônima pela polícia militar, noticiando que os acusados seriam integrantes de organização criminosa e na residência dos acusados estariam as armazenados os entorpecentes”, adentrando, portanto, no mérito da existência, ou não, de fundadas razões à luz do caso concreto. 



    Desse modo, considerando que não se cuida de dois acórdãos de mérito, nem de dois acórdãos que tenham apreciado o mérito da controvérsia, os embargos de divergência não se revelam cabíveis. 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente